Tribunal: STF
Processo: RE 1272034
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015, 8.543/2015 E 9.393/18. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, III, B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por Vancouros Industria e Comercio de Couros Ltda. e Outros, contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORNIÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015, 8.543/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, III, B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”
    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso, reafirmando que a alteração normativa em caso configura majoração de tributo sem a observância do princípio da anterioridade do exercício fiscal consubstanciando violação ao artigo 150, III, b, da Constituição Federal.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto. 
    Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis :
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. 
    1. As reduções dos percentuais relativos ao benefício do REINTEGRA, implementadas por Decretos, implicaram aumento indireto de tributo, exigindo a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
    2. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 74 da Lei n.º 9.4330/1996. A compensação d e indébitos tributários em geral deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
    3. No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002,incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º).
    4. Os créditos ficam sujeitos à atualização pela taxa SELIC a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido (art. 39, §4º, da Lei 9.250/95 c/c o art. 73 da Lei 9.532/97).” (Doc. 14, p. 7-8) 
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 150, III, b, da Constituição Federal, sob o argumento de que a alteração normativa em caso configura majoração de tributo sem a observância do princípio da anterioridade do exercício fiscal.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso extraordinário merece prosperar.
    É assente na jurisprudência do Tribunal que a redução da alíquota do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) deve obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois configura aumento indireto de tributo.
    Tenho que o mesmo raciocínio não se aplica ao princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício). É que, no caso do benefício em questão, a devolução do crédito apurado tem relação direta com a COFINS e com a contribuição para o PIS (artigo 22, § 5º, da Lei 13.043/2014), tributos que não se sujeitam à anterioridade prevista no artigo 150, III, b, da Constituição, conforme prevê o artigo 195, § 6º, da mesma Carta.
    Não obstante meu entendimento pessoal nesse sentido, é certo que a Primeira Turma deste Tribunal, em mais de uma oportunidade, por maioria, assentou sua convicção no sentido da ampla observância tanto da anterioridade nonagesimal, quanto do exercício anual no caso da alteração da alíquota do regime especial sob exame. Nesse sentido: RE 1253469 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 15/5/2020; RE 1263840 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 5/8/2020, DJe 14/8/2020.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e PROVEJO o recurso extraordinário para, reformando em parte o acórdão recorrido, determinar a observância da anterioridade do exercício anual. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente